Tribunal: TJES
Processo: 5026895-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026895-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TADEU JACINTO BAIOCO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES AUTORAIS CORROBORADAS POR APRESENTAÇÃO DE NÚMEROS DE PROTOCOLO. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulados em razão de interrupção imotivada de serviços de internet e telefonia. Em contrarrazões, pugna a parte ré pelo não provimento do recurso.

2. Entendo que assiste razão ao autor/recorrente. Diversamente do que consta na sentença recorrida, o autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando os números de protocolo de reclamação sobre os quais a requerida sequer se manifestou, demonstrando que ficou por mais de um mês sem os serviços de telefonia e internet.

3. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Outrossim, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus probatório, por expressa previsão do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. A rigor, a ré sequer apresentou as gravações referentes às reclamações administrativas cujos números de protocolo foram informados na petição de ingresso, limitando-se a apresentar telas produzidas unilateralmente, com conteúdo pouco informativo. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção dos serviços de telecomunicações.

4. A interrupção imotivada dos serviços de internet configura ato ilícito, pois configura falha na prestação de serviços. Os danos morais são presumíveis (in re ipsa), em casos tais: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)”.

5. No que se refere à quantificação, entendo que o montante deve ser arbitrado de maneira proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e atendendo à sua dupla função de reparação e prevenção, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reputo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao presente caso.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a reforma da sentença (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)